Tribunal: TJES
Processo: 5006461-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006461-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO
PARCELAS FINANCIAMENTO. DOENÇA INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. ÓBITO DO RECORRENTE. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

O
óbito do recorrente/segurado
acarreta perda de objeto recursal quanto ao pedido de realização de perícia médica para aferição do grau de incapacidade.

2.
O segurado portador de doença incapacitante, comprovado por meio de laudos médicos, enseja
o acionamento do seguro pela Instituição Financeira para adimplemento das parcelas do financiamento
.

3
. Hipótese dos autos em que remanesce
a
parcela
vencida aos 27/06/2023
do financiamento, não coberta pelo seguro, pois
pretérita ao óbito do segurado aos 20/07/2023. O laudo médico anexo aos autos atesta a internação desde 19/06/2023, pela mesma doença que levou o segurado a óbito.

4
.
Recurso
parcialmente conhecido e
p
rovido
para determinar a suspensão da cobrança do financiamento imobiliário
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006461-98.2023.8.08.0000

AGVTE
:

ESPÓLIO DE
GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL

AGVDO
:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares
, cuidam-se os autos em aferir a juridicidade
da decisão que
indeferiu a concessão da tutela antecipada visando a suspensão da cobrança das parcelas vincendas do financiamento imobiliário, bem como que determinasse o envio de perito para realizar perícia médica no autor/agravante.

Segundo
o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Pois bem.

I
nicialmente, importante salientar o óbito do
recorrente,
aos 20/07/2023,
cuja causa descrita na certidão de óbito ID 28732220 dos autos de origem, foi “hipertensão intracraniana, infiltração em sistema nervoso central, linfoma linfoblástico”.

D
esse modo,
ante o óbito do recorrente/segurado, ocorreu a perda de objeto do recurso
acerca d
o pedido de realização de perícia para aferição do grau de incapacidade, razão pela qual
não conheço do recurso com relação ao pedido de realização de perícia médica
.

A
diante,
o agravante afirma que
requereu a suspensão das cobranças e que o débito fosse direcionado à seguradora, mas o
recorrido
alegou a necessidade de perícia para atestar a incapacidade.

Assim, em um exame de caráter superficial, permitido pelos estreitos limites do presente recurso, verifica-se a existência da probabilidade do direito, uma vez que, diante dos elementos existentes nos autos, notadamente
os laudos médicos
, é possível presumir que o agravante
estava
acometido por doença incapacitante.

Ademais, conforme deferi a antecipação de tutela, pois se mostrava a possibilidade de existência de lesão grave ou de difícil reparação ao agravante, na medida em que poderia ter agravado seu quadro clínico, mediante preocupações com dívida coberta por seguro em razão da doença incapacitante. Contudo, poderá ser exigido pela dívida pretérita caso seja julgada improcedente a ação,
na hipótese de não ser constatada
doença

incapacitante,
de sorte que por este aspecto também se faz necessária a suspensão da exigibilidade das
parcelas do financiamento.

Há que se considerar, outrossim, que a relação entre as partes é de consumo, a teor do disposto na Súmula
297
do STJ, razão pela qual as alegações do consumidor, parte hipossuficiente, deve ser privilegiada.

Quanto ao tema, assim já decidiu os Tribunais Pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA EM CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A jurisprudência deste Tribunal possui entendimento de que a declaração fornecida pelo INSS é documento hábil a autorizar a cobertura securitária por invalidez prevista nos contratos de mútuo habitacional, excluindo até a necessidade de prova pericial médica.
Nesse sentido: AC 0030592-64.2007.4.01.3800, Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta Turma, e-DJF1 05/08/2013 Pag. 1401) 2. Perícias judicial e administrativa realizadas concluíram que a doença que acomete a parte autora caracteriza invalidez total e permanente para os fins pretendidos, sendo fartamente demonstrado nos autos o acometimento de doença incapacitante total para o trabalho, enquadrando-se na condição de invalidez permanente, após a contratação do seguro, sendo, portanto, ilegal a recusa à cobertura securitária por parte da ré. 3. Apelação da parte Caixa Seguradora S/A a que se nega provimento. 4. Sem condenação em honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC). Sentença proferida na vigência do CPC/73 (19.01.2016). (TRF-1 - AC: 00032403620134013311, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 02/12/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 01/02/2021 PAG PJe 01/02/2021 PAG)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO HABITACIONAL - INVALIDEZ PERMANENTE - APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA - FATO COMPROVADO - RECUSA DE PAGAMENTO - DOENÇA PREEXISTENTE - FALTA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS - COBERTURA DEVIDA.
A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS constitui documento hábil e suficiente para demonstrar a ocorrência do risco (invalidez permanente) que enseja o direito à cobertura securitária prevista em contrato de mútuo habitacional, sendo dispensável a realização de prova pericial médica. Precedentes
. [...] (TJ-MG - AC: 10112110056747001 Campo Belo, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 04/12/2019, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2019)

CONTRATOS. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. COBERTURA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE. I - Preliminares rejeitadas. II -
Direito à cobertura securitária que se reconhece em decorrência de aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS. Precedentes.
III - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TRF-3 - ApCiv: 00019074520014036114 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2019)

Outrossim, consoante petição ID 7370022, apenas consta em aberto junto ao banco recorrido a parcela do financiamento de
27/06/2023,
sendo as demais adimplidas pelo seguro.

Saliento que,
ante o óbito do recorrente/segurado, ocorreu a perda de objeto do recurso acerca do pedido de realização de perícia para aferição do grau de incapacidade, razão pela qual exsurge o não conhecimento do recurso neste ponto.

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso, e dou-lhe provimento
para determinar a suspensão da cobrança das parcelas vincendas no financiamento imobiliário contrato nº 001051410 – P.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.